Tribunal: TJSP
Processo: 1000898-46.2018.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000898-46.2018.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
WILSON
DOS
SANTOS,
é
embargado
ASSOCIAÇÃO
DOS
AMIGOS
CAMINHONEIROS NACIONL TRUCK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000898-46.2018.8.26.0428/50000 -Voto no
2
Comarca : Paulínia - 2a Vara Cível
Embgte. : Wilson dos Santos
Embgda. : Associação dos Amigos Caminhoneiros Nacional Truck
VOTO No 46.487
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASSOCIAÇÃO
CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. LUCROS
CESSANTES E DEVOLUÇÃO DE VALORES. Não havendo no
julgado qualquer vício que comporte declaração, e não se
destinando os embargos declaratórios à manifestação do
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, nada há a
declarar. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do v. acórdão de fls. 337/342 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso.
Alega o embargante que o v. acórdão é omisso e
contraditório. Aduz que há contradição pois teve entendimento diverso a outras
câmaras. Afirma que a presente câmara foi induzida a erro por conta das
informações carreadas em contrarrazões. Com relação aos lucros cessantes,
restou demonstrado que a entrega do veículo ocorreu meses após o acordado.
Argumenta que entregou toda a documentação necessária e que estava
regularmente em dia com suas obrigações. Salienta que a decisão vai de
encontro com as provas dos autos. Afirma ainda que não fio observado o art. 5o,
XVII e XX da CF.
É o relatório.
Rejeitam-se os presentes embargos de declaração,
pois ao tentar apontar vícios no aresto, o embargante claramente enveredou-se
por esposar o seu inconformismo e descontentamento com o resultado do
julgamento, e para tal, indubitavelmente, não se presta a via declaratória.
De fato, nos termos do artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado (1)
obscuridade, (2) contradição, (3) omissão ou (4) erro material, mas a simples
leitura do acórdão está a demonstrar não haver nele qualquer vício que comporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000898-46.2018.8.26.0428/50000 -Voto no
3
declaração, estando o julgamento completo, e somente a não leitura do acórdão
é que poderia justificar a interposição dos presentes embargos.
Restou expressamente consignado no v. acórdão que:
“Bem se vê dos autos que se trata de adesão de associado ao
programa de proteção veicular oferecido pela associação ré. Nesse
sentido, bem constou do regulamento da associação que:
“Art. 1o. Fruto da garantia constitucional da livre associação, o
programa de proteção veicular é um benefício à disposição dos
ASSOCIADOS da NACIONAL TRUCK, onde os eventuais gastos
decorrentes de acidentes automobilísticos, incêndios, furtos ou
roubos de veículos e bens agregados (baús, munk's, pranchas,
carretas, carrocerias, dentre outros), em território nacional, serão
compartilhados entre os ASSOCIADOS através de rateio de
despesas calculados por cotas, caracterizando-se o grupo como de
ajuda mútua.”
“Art. 116. A distribuição em rateio será feita da seguinte forma:
I Mensalmente será apurado o somatório de todos os prejuízos
decorrentes de acidentes, incêndios, furtos ou roubos, e dividido
pelo número total de cotas do grupo;
II Cada ASSOCIADO pagará pelo rateio de acordo com sua cota
de participação, proporcional ao valor do bem associado, de acordo
com a tabela vigente.” (fls. 153).
E o autor recebeu a cópia de referido regulamento, como se infere
de fls. 139. Deste modo, teve conhecimento das cláusulas que
envolviam a sua associação, não podendo questionar a sua
validade em virtude das disposições contidas nas normas da Susep.
A Susep regulamenta a contratação de seguro efetivadas pelas
seguradoras a ela vinculadas, e não questões referentes à proteção
veicular oferecida pela associação, onde os prejuízos são rateados
entre os associados.
Ademais, não há prova no presente feito de que a associação ré
esteja agindo de forma fraudulenta, como se fosse uma seguradora
em detrimento de seus associados.
Assim, não há como declarar nulas as cláusulas constantes da
proposta de proteção veicular, uma vez que o autor delas teve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000898-46.2018.8.26.0428/50000 -Voto no
4
ciência quando de sua associação.
Doutra parte, em que pese verificada a demora para finalização do
pagamento, como bem observou a magistrada sentenciante, a
culpa, pelo que se depreende, foi do próprio autor.
O autor comunicou a ocorrência à associação em 28/07/2017 (fls.
47). Às fls. 48 está juntada uma notificação onde a ré informa que o
processo se encontra paralisado pela ausência de pagamento da
contribuição obrigatória, constante do art. 82 do Regulamento. O
pagamento da contribuição foi efetivado em 25/09/2017 (fls. 50).
Às fls. 156 é juntada troca de e-mail entre as partes, de outubro de
2017, onde o autor pede que o ressarcimento se dê de forma
diversa da constante do art. 42 do Regulamento, o que foi negado
pela associação.
Às fls. 65/66 consta outro documento, de novembro de 2017,
referente à quitação do ressarcimento, não assinado pelas partes,
em que é suscitada a necessidade para a conclusão do processo
que o associado providencie que o veículo roubado esteja livre e
desembaraçado de quaisquer ônus, pois constante restrição de
alienação fiduciária e débitos, bem como a entrega das chaves
reservas, manuais, CRLV e DUT, assinado e com firma
reconhecida.
Houve autorização de entrega em 17 de janeiro de 2018 (fl. 163).
Saliente-se que o autor não comprovou quando fez a entrega de
todos os documentos necessários para prosseguimento da
sindicância, bem como quando foi retirada a restrição constante do
veículo roubado.
E o art. 30 prevê expressamente que “No caso de ressarcimento
integral do bem cadastrado, a NACIONAL TRUCK terá um prazo de
até 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da conclusão da
sindicância para apuração legítima dos fatos, para efetuar o
ressarcimento” (fls. 146).
Assim, não há que se falar em lucros cessantes se não
demonstrado o atraso no ressarcimento por culpa da ré.
Observe-se ainda que o art. 6o prevê expressamente a
permanência, de um período mínimo de 12 meses, após o
associado ter recebido o benefício, a título de carência (fls. 143).
Portanto, dadas as particularidades do caso e o que restou
acordado entre as partes quando da associação ao programa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000898-46.2018.8.26.0428/50000 -Voto no
5
proteção veicular, de rigor a manutenção da sentença.” (fls.
340/342).
Desta forma, o que pretende o embargante é forçar
novo julgamento da Câmara, o que não merece qualquer guarida pois, a toda
evidência, cabe à Turma Julgadora do Tribunal julgar a questão posta em
julgamento conforme o seu entendimento. E foram devidamente analisados todos
os pontos suscitados no recurso de apelação, sendo mantida a sentença de
improcedência.
A respeito, veja-se o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, verbis:
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida
por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração
--- não de substituição” (STJ, Recurso Especial 15.774-0-SP-
Embargos de Declaração, Relator Ministro Humberto Gomes de
Barros, j. 25.10.93, não conheceram v.u., DJU de 22.11.93, p.
24.895).
De fato, já se decidiu que:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder
exaustivamente a todos os argumentos invocados pela parte,
certo que a falha deve ser aferida em função do pedido, e não
das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém
suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal,
não cabe falar em omissão, posto que a decisão está completa,
ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja
em segunda instância" (Julg. Trib. Alç. Civil, SP - 47/107, Emb.
Decl. n. 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA).
Mesmo assim, bem se vê do acórdão que, de forma
exauriente, foram examinadas todas as questões postas em julgamento, atento
ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum.
E mesmo quando se pretende o prequestionamento
pela via dos embargos declaratórios, para se chegar aos tribunais superiores,
observa o insigne desembargador Toledo Silva, nos embargos de declaração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000898-46.2018.8.26.0428/50000 -Voto no
6
4.630-5/4, que:
"Inexiste omissão no acórdão, que examinou todas as questões
suscitadas no recurso, não havendo necessidade de fazer
referência expressa aos dispositivos legais mencionados pela
embargante."
"Ainda que os embargos declaratórios sirvam para forçar um
prequestionamento necessário à interposição de recurso
extraordinário, o tema a ser prequestionado deve ser pertinente
às questões expressamente ventiladas para julgamento nas
instâncias ordinárias, de forma que o Tribunal não pudesse
omiti-lo, ficando sujeito a embargos declaratórios para suprir a
omissão. O que o Tribunal tinha de dizer, não pode ser forçado
a declarar, nem é órgão consultivo para responder questão não
devolvida ao exercício de sua atividade jurisdicional" (JTACSP -
RT 177/64).
E, in casu, como emerge da simples leitura do acórdão,
há harmônica e lógica exposição do julgamento, e, repita-se, todas as questões
devolvidas ao tribunal, foram apreciadas no julgamento, com abundância e
exaurientemente, não havendo nele qualquer vício a ser afastado.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica